Tribunal: STF
Processo: RE 1266446
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Em 15.5.2020, o recurso extraordinário interposto por Malva Gloria de Queiroz foi provido nos seguintes termos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERMANÊNCIA NO CARGO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 22).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.5.2020, Município de Vazante/MG interpôs agravo regimental tempestivamente (e-doc. 23). 
    3. O agravante sustenta que “o artigo 48, inciso V, da Lei Complementar Municipal n. 001/2002 que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vazante-MG, prevê expressamente a vacância do cargo público em decorrência da aposentadoria, e, no caso dos autos, há comprovação de que a agravada aposentou-se, pelo RGPS, utilizando-se de todo o período contributivo em que esteve vinculado ao Município agravante, sendo que, como a lei local não foi declarada inconstitucional, possui eficácia e está em vigor” (fl. 4, e-doc. 23).
    Alega que “as jurisprudências citadas na decisão monocrática de Exma. Ministra Relatora tratam de possibilidade de cumular provento de aposentadoria do RGPS com remuneração do cargo, no entanto, a questão posta a Vossas Excelências, não se trata de possibilidade desta cumulação, mas sim, de em respeito à legislação local, a impossibilidade de o servidor público continuar a exercer o mesmo cargo que ocupava antes da aposentadoria. Não sendo demasiado ressaltar que, com a aposentadoria, o cargo que aquele servidor ocupava, fica vago, consoante disposto no art. 48, inciso V, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de VazanteMG (Lei Complementar Municipal n. 01/2002)” (fl. 5, e-doc. 23).
    Assevera que, “concedida a aposentadoria pelo INSS ao servidor, é automática a sua exoneração e, por consequência, considera-se vago o cargo, não sendo possível situação em que o servidor se aposente, continue trabalhando no mesmo cargo declarado vago e cumule provimentos e vencimentos, ambos decorrentes de um mesmo cargo público” (fl. 5, e-doc. 23).
    Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente recurso.
    4. A agravada assevera que “a sua pretensão não é voltar ao serviço público por vias oblíquas, mas ser reintegrada ao cargo, em virtude de uma exoneração ilegal” (fl. 5, e-doc. 28).
    Pede o não provimento do agravo regimental.
    5. Reconsidero a decisão agravada (e-doc. 22) e examino o recurso extraordinário. 
    6. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - MUNICÍPIO DE VAZANTE - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - IRDR N. 1.0000.16.032808-4/002 - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
    - A 1ª Seção Cível deste Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR de n. 1.0002.14.000220-11002, cuja decisão é vinculante aos demais órgãos fracionários, entendeu que com a aposentadoria voluntária do servidor público municipal efetivo, regido pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorre o rompimento do vínculo deste com a Administração Pública, gerando a vacância do cargo, não se admitindo a sua permanência.
    - Em conformidade com o artigo 48, inciso V, da Lei Complementar 02/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vazante), a aposentadoria acarreta a vacância do cargo público, não podendo o servidor continuar no exercício de suas funções após o requerimento espontâneo de aposentadoria perante o INSS, uma vez que o Município de Vazante ainda não instituiu o seu regime próprio de previdência” (e-doc. 10).
    7. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 e o inc. II do § 1º do art. 41 da Constituição da República e argumenta que, “como a aposentadoria voluntária do servidor público pelo regime geral da previdência social não acarreta o automático rompimento do vínculo funcional com a Administração Pública, tem-se que a exoneração de servidor estatutário, detentor de estabilidade, somente pode ocorrer mediante prévio processo administrativo, segundo preceitua o artigo 41, § 1º, II, da Carta Magna, também violado pelo acórdão recorrido” (fl. 21, e-doc. 13)
    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário e, após análise do mérito, o seu provimento, modificando-se o acórdão impugnado, para declarar a nulidade do ato de exoneração do serviço público, em virtude da aposentadoria voluntária pelo regime geral de previdência social, e determinar sua reintegração no cargo do qual foi desligada” (fl. 21, e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    Este Supremo Tribunal assentou ser possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 915.420-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.6.2018). 
    9. Diferente da compreensão inicialmente externada e que, em face dos esclarecimentos trazidos no agravo, se realça, a discussão posta neste processo é diversa, pois a recorrente pretende a acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público.
    A recorrente postula a sua reintegração em cargo no qual se teria aposentado com proventos do Regime Geral de Previdência Social. Mantendo-se no mesmo cargo no qual aposentado e sem novo concurso, ela preencheria o cargo vago com a sua própria aposentadoria, permanecendo na função e recebendo duas vezes – uma pelo regime da previdência social e outra pelo Município – sem que tenha havido o preenchimento regular da vaga porque do cargo ela não se teria afastado.
    Afirma o Município, recorrido, que a legislação municipal tem como vago o cargo no qual o servidor se aposenta, não havendo ilicitude na declaração de vacância.
    Este Supremo Tribunal concluiu ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Assim, por exemplo: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 11 DA EC Nº 20/98. INAPLICABILIDADE. 1. As recorrentes pretendem continuar recebendo, cumulativamente, os proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo da ativa. Alegam que foram beneficiadas pela exceção criada no art. 11 da EC 20/98. 2. A EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Por outro lado, reconheceu o direito daqueles servidores aposentados que, até a data da promulgação dessa emenda, retornaram à atividade. 3. Não é o caso das recorrentes. Elas não ingressaram novamente no serviço público, mas ocuparam indevidamente dois cargos públicos em atividade. Embora não recebessem os vencimentos de um deles, pois gozaram de sucessivas licenças para tratar de interesse particular, tal circunstância não as torna beneficiárias da referida regra transitória. O gozo de licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE n. 382.389, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.3.2006). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.3.2019. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS NA ATIVA. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DESNECESSIDADE. 1. A Constituição Federal prevê, no art. 37, XVI, b, a possibilidade de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, devendo ser observada a norma do inciso XI. 2. Nos termos da jurisprudência do STF, é possível a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos, oriundos de cargos acumuláveis na ativa, sendo impertinente, na hipótese, a verificação quanto à compatibilidade de horários. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à inexistência de impedimentos à acumulação, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF)” (ARE n. 1.178.489-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019). 
    10. A pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.246.309-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.491-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando o retorno ao cargo, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que vai de encontro à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (RE n. 1.225.738-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2020). 
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.238.957-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.5.2020). 
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    Nada há a prover quanto às alegações de Malva Gloria de Queiroz. 
    11. Pelo exposto, em reconsideração, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora